Tribunal: TJMT
Processo: 1026959-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026959-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILVANI DA SILVA CONCEICAO - CPF: 027.121.381-71 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente do desconto indevido e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente do reclamante. Dano moral majorado.

Sentença reformada em parte.

Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido.

Recurso do requerido conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.159,36, a título de repetição de indébito
, bem como ao pagamento de indenização por
dano moral, na quantia de R$ 4.000,00
.

O recorrente
Pagseguro Internet Ltda.
requer a reforma da sentença, alegando que agiu no exercício regular de direito, ante ao inadimplemento de fatura.

O recorrente Gilvani Da Silva Conceição pugna pela majoração dos danos morais, para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022